Tribunal: STF
Processo: RE 82528
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-30
Data de publicação: 1976-03-30

Ementa:
TURMA JULGADORA. JUIZ SUBSTITUTO QUE RELATOU E JULGOU, APÓS TER
DEIXADO A SUBSTITUIÇÃO, RECURSOS QUE LHE FORAM DIRETAMENTE
DISTRIBUIDOS DURANTE ELA. REGULARIDADE DO JULGAMENTO, APRECIAVEL
CONSOANTE A LEGISLAÇÃO JUDICIÁRIA LOCAL E AS NORMAS REGIMENTAIS. -
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE DIREITO FEDERAL OU DE
DISSIDIO DE JULGADOS. - AGRAVOS NO AUTO DO PROCESSO. - DECISÃO QUE
OS JULGA PREJUDICADOS, QUER PORQUE ALCANCADOS OS OBJETIVOS A QUE
VISAVAM, QUER PORQUE O AGRAVANTE NÃO APELOU. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE ATACA SOMENTE O ÚLTIMO FUNDAMENTO DA DECISÃO. -
NÃO CONHECIMENTO (SÚMULA 283). NULIDADE DE ESCRITURAS POR SEREM
INFRINGENTES , OS NEGOCIOS JURIDICOS, DO DISPOSTO DO ART. 765 DO
CÓDIGO CIVIL. - DECISÃO QUE REPELE A ARGÜIÇÃO PELO EXAME DOS FATOS E
DAS PROVAS DA CAUSA. QUESTÃO INSUSCETIVEL DE REEXAME NA VIA
EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.